Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA “AMOTIO” OU “APPREHENSIO”. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que os golpes de facão confessadamente desferidos pelo réu contra a vítima causaram-lhe lesões na mão que implicaram em intervenção cirúrgica e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, caracterizando lesão de natureza grave, conforme prontuário médico e laudos periciais acostados aos autos.
2. Não há que falar em tentativa para o tipo do artigo 157, “caput”, do Código Penal, pois o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da coisa, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que esta saia da esfera de vigilância da vítima, segundo a teoria da “amotio ou apprehensio”.
3. Mesmo que se admita que o réu não teve a intenção de atingir a vítima quando desferiu os golpes de facão em sua direção, segundo ele, para cortar as alças da bolsa que ela carregava, configurado o tipo previsto no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, na forma de crime preterdoloso, pois houve dolo na conduta do crime-base (roubo) e sobreveio lesão corporal grave a título de culpa.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.